Tribunal: CARF
Processo: 14041.000168/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14041.000168/2009-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
VIA ENGENHARIA S. A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 30/09/1998
DECADÊNCIA.
Questão decidida pela CSRF, não admite reanálise.
SOLIDARIEDADE.
A matéria deve ser combatida, de forma eficaz, alegações genéricas não são
suficientes.
MULTA.
Não só o tributo como a penalidade pecuniária são objetos da obrigação
tributária principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de retorno dos autos ao colegiado, em cumprimento de Mandado Judicial
(e-fls. 276/283), para julgamento das razões meritórias do Recurso Voluntário (e-fls. 116/126).
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000168/2009-90
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal — ATOP,
lavrado em nome do contribuinte em epígrafe, sob DEBCAD n° 37.210.023-6, em
03/02/2009, no qual foram incluídas as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração paga a segurados (cota patronal e cota destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), além dos
juros e multa correspondentes, totalizando o crédito tributário no valor de R$
55.732,01. O período fiscalizado é de 03/1996 a 03/2001, sendo que o lançamento
abrange a(s) competência(s) 10/1996 a 12/1996 e 06/1998 a 09/1998.
O Relatório Fiscal de fls. 22/30 informa que o presente lançamento
é realizado em substituição às Notificações de Lançamento de Débito — NFLD,
no 35.019.609-5 e 35.019.608-7, lavradas em nome do contribuinte Via
Engenharia S/A. Referidas notificações foram anuladas pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social — CRPS por erro de fundamentação legal.
A anulação das NFLD mencionadas foi cientificada à Via
Engenharia S/A a partir de 18/02/2004, de forma, que, considerando o disposto
no artigo 173, II, do CTN, a Fazendo Pública pode constituir o credito em
epígrafe em ate 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Nas notificações julgadas nulas considerou-se a existência da
responsabilidade solidária entre os prestadores (e subempreiteiros) e o tomador
de serviços por cessão de mão-de-obra (Via Engenharia S/A), diante da ausência
de recolhimentos pelos prestadores e em razão de o tomador não ter apresentado
os documentos de elisão da responsabilidade solidária (folha de pagamento,
GFIP, GRPS/GPS, etc).
As NFLD foram julgadas nulas por erro de fundamentação legal,
já que estavam amparadas somente no artigo 30, VI da Lei 8.212/91, e deveriam,
no caso de solidariedade de subempreitada, estar fundamentadas também no
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional — CTN. Isto porque o artigo 30, VI,
da Lei 8.212/91, a, época do período lançado, não tratava de subempreitada,
tratando apenas de cessão de mão-de-obra. Assim, para aquela parcela do
debito, a fundamentação legal seria a aplicação da solidariedade em razão da
existência de interesse em comum na situação que constitui o fato gerador,
prevista no artigo 124, I, do CTN.
O Relatório Fiscal informa ainda que os fatos geradores foram
verificados mediante análise dos seguintes elementos: Livros Diário e Razão,
Notas Fiscais de serviço/faturas, Contratos de prestação de serviços, Folhas de
Pagamentos e Guias de recolhimento de prestadores de serviço/subempreiteiros,
contas correntes de prestadores de serviço/subempreiteiros, Declarações de
existência
de
contabilidade
formalizada
dos
prestadores
de
serviço/subempreiteiros, apresentados pela empresa Via Engenharia S/A na
ocasião da lavratura das NFLD substituidas.
Nas NFLD substituidas também consta planilha, na qual foram
relacionados os pagamentos de faturas/notas fiscais de prestadores de serviço de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

mão-de-obra e subempreiteiras, contendo informações referentes a data do
pagamento, conta em que foi efetuado o lançamento, centro de custo, valor da
nota fiscal/fatura, observações sobre o serviço prestado, número da nota
fiscal/fatura, prestador de serviço/CNPJ, percentual aplicado sobre o valor da
nota fiscal, salário de contribuição apurado, abatimento de eventuais salários de
contribuição contidos em guias apresentadas e salário de contribuição do debito
apurado.
A empresa Via Engenharia S/A foi intimada a apresentar as Guias
de Recolhimento e folhas de pagamento ou GFIP referentes aos pagamentos
constantes da planilha, com fins de elidir a responsabilidade solidária. Também
foi oportunizada a referida empresa a apresentação de outros elementos, caso
discordasse dos percentuais aplicados para efeitos de aferição do salário de
contribuição.
Em análise dos conta-correntes dos prestadores de serviços,
verificou-se que a maior parte não apresentava recolhimentos compatíveis com os
serviços prestados e outros sequer apresentavam recolhimento.
Não foram incluídos para efeito de aferição indireta os prestadores
de serviços que apresentaram recolhimento compatível com os valores das notas
fiscais/faturas, desde que a natureza dos mesmos permitia a apresentação de uma
guia de recolhimento genérica com recolhimento englobado no CGC/CNPJ, e os
prestadores de serviços que, mesmo tendo apresentado guia de recolhimento com
valor inferior ao previsto, apresentaram declaração de contabilidade firmada
pelo responsável pela empresa e pelo contador. Por fim, foram abatidos do débito
os recolhimentos efetuados por aqueles prestadores que apresentaram
recolhimentos inferiores e não houve apresentação de declaração de
contabilidade.
Na substituição dos débitos anulados, foram excluídos os períodos
em que as prestadoras de serviço eram optantes pelo SIMPLES e os
levantamentos atinentes a prestadores de serviço que, no período, tiveram seus
débitos incluídos no REFIS.
Portanto, diante da não elisão da responsabilidade solidaria, o
presente débito foi apurado por aferição indireta, sendo que o salário de
contribuição foi calculado aplicando percentuais sobre os valores das notas
fiscais/faturas, conforme detalhado nas planilhas anexadas pela autoridade
fiscal.
No que concerne à responsabilidade solidária, o Relatório Fiscal
acrescenta que, conforme artigo 896 do Código Civil, a mesma não se presume,
resulta da lei ou da vontade das partes. No caso, o arbitramento pelo faturamento
para apurar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, na hipótese de
fiscalização de prestadores de serviços mediante cessão de mão-de-obra, está
previsto no artigo 33 da Lei 8.212/91. O procedimento previsto no diploma legal
foi detalhado, na época do lançamento, na OS/INSS/DAF n° 176/1997 e, antes,
pela OS/INSS/DAF no 83/1993.
Para o período anterior a vigência da Lei 9.528/97, a
solidariedade de débitos de subempreiteiros está fundamentada no artigo 124,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

inciso I, do Código Tributário Nacional. A partir da Lei 9.528/97, o fundamento
legal da solidariedade de débitos de subempreiteiros passa a ser o artigo 30,
inciso VI, da Lei 8.212/91.
Em relação à solidariedade de débitos de empresas contratantes de
serviços por cessão de mão-de-obra, seu fundamento legal, para os fatos
geradores ocorridos até 01/1999, é o artigo 31 da Lei 8.212/91.
Consta, às fls. 31/32, Termo de Sujeição Passiva Solidária,
cientificado em 11/02/2009 ao sujeito passivo solidário CARLOS ROBERTO
FRANCO TIBÚRCIO — representando de Franco Prestação de Serviços Ltda,
CPF 187.546.866 -87, conforme documento de fls. 33, juntamente com o Auto de
Infração sob comento.
Em 18 de março de 2009, a empresa Via Engenharia S/A
apresentou defesa tempestiva, na qual resume em algumas páginas o
procedimento e o lançamento fiscal, e alega, em síntese:
- que, no presente caso, aplica -se a Súmula Vinculante n° 8, do
Supremo Tribunal Federal — STF, segundo a qual são inconstitucionais os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que conferiam o prazo decadencial e
prescricional de 10 anos.
- que as decisões que anularam as NFLD anteriores por vicio
formal se tomaram definitivas em 31 de outubro de 2003, uma vez que da decisão
não cabiam mais recursos;
- que as decisões de nulidade se tomaram definitivas nas datas em
que foram prolatadas, visto serem irrecorríveis, conforme informa a carta de
ciência enviada ao impugnante em fevereiro de 2004;
- que como não cabiam mais recursos dos acórdãos, eles se
tomaram definitivos na data em que foram proferidos, 31/10/2003, de forma que o
prazo para substituição das NFLD esgotou-se em 30 de outubro de 2008;
- que os fatos geradores ocorreram no período de 1996 a 1999 e
que as NFLD anuladas foram lançadas apenas contra o devedor solidário e não
contra o contribuinte.
Dessa forma, não pode haver lançamento contra o contribuinte
relativo a período superior ao período de 5 anos.
- que, se o crédito não pode ser constituído contra o contribuinte,
não há solidariedade a ser exigida no presente caso;
- que não é possível a aferição indireta contra a impugnante, uma
vez que sua contabilidade é regular e não há, no caso, pela legislação em vigor
ao tempo dos fatos geradores, solidariedade em obrigação acessória;
- que não pode haver cobrança de multa contra devedor solidário;
- que as NFLD anteriores foram anuladas por vicio formal, e que,
portanto, deveriam ser substituídas em 5 anos contados da data em que se
tomaram definitivas as decisões de nulidade;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

- que as decisões de nulidade se tornaram definitivas na data em
que foram prolatadas, e não na data da ciência ao contribuinte, pois que, das
mesmas, não cabiam mais recursos, conforme exposto na carta de intimação
enviada ao contribuinte;
- que, como as decisões foram proferidas em 31 de outubro de
2003, a contagem do prazo previsto no inciso H do artigo 173 do CTN deve ser
iniciada nesta data;
- que, como o presente auto de infração foi lançado em 3 de
fevereiro de 2009, neste momento o crédito já havia decaído;
- que os créditos encontram-se decaídos, também, em razão da
ausência de lançamento, até a data de 3 de fevereiro de 2009, em relação ao
contribuinte do tributo;
- que os créditos anteriormente discutidos foram lançados somente
em nome da ora impugnante, mera responsável tributária, e que somente em 2009
houve o lançamento contra o contribuinte;
- que, assim, o crédito tributário só foi constituído contra o
contribuinte em 2009, estando decaído pelo decurso de mais de 10 anos desde a
data dos fatos geradores (1996 a 1999);
- que, estando decaído o crédito em relação ao contribuinte,
inexiste obrigação tributária, estando o crédito decaído também em relação ao
sujeito passivo solidário, ora impugnante.
- que não possui o credor solidário a obrigação de manter em sua
contabilidade as folhas de pagamento ou registro de documentos relativos a
funcionários das empresas que contrata;
- que o artigo 148 do CTN limita o cálculo do tributo por
arbitramento em caso de apresentação de esclarecimentos ou documentos que
não mereçam fé, o que não é o caso dos autos;
- que o arbitramento só pode ser utilizado mediante a
desclassificação de documentos ou da contabilidade da empresa, o que não foi
feito no presente caso;
- que o devedor solidário não é responsável pelo pagamento de
contribuições devidas a terceiros, conforme artigo 22 da Instrução Normativa no
18, de 11 de maio de 2000;
- que é incabível a cobrança de multa, que possui caráter punitivo,
e não moratório, a qual deve ser imposta ao contribuinte, conforme decisões
judiciais citadas;
Ao final, requer seja o lançamento julgado nulo, reconhecendo-se
a decadência do crédito, por ter sido lançado depois de decorridos 5 anos da
decisão que anulou o lançamento anterior, por ter decaído o crédito em relação
ao contribuinte, inexistindo obrigação tributária; e também seja declarado nulo o
lançamento em razão da impossibilidade de utilização da aferição indireta assim
como seja declarada nula a cobrança da multa.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

Em 09/03/2009, a empresa Franco Prestação de Serviço Ltda
apresentou impugnação, anexada às fis. 67/70 dos autos, na qual alega:
- a modificação do artigo 31 da Lei 8.212/91, promovida pela Lei
9.711/98, alterou a sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária,
de forma que o tomador de serviços passa a ser substituto tributário, ou seja, o
tomador dos serviços é obrigado a reter e recolher a contribuição previdenciária;
- que a impugnante ultimou todo o recolhimento que lhe competia,
não sendo razoável que seja novamente compelida a recolher contribuição retida
pela tomadora.
Anexa GRPS das competências 01/1996, 03/1996, 02/1996,
04/1996, 11/1995 e 12/1995.

O resumo da decisão de segunda instância está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
Na hipótese de lançamento substitutivo, o prazo decadencial para a
constituição do crédito previdenciário é de 5 anos contados da data em
que se tornar definitiva a decisão que declarou nulo o lançamento
anterior.
DEFINITIVIDADE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. CIÊNCIA AO
INTERESSADO.
A decisão administrativa só pode ser considerada definitiva após a devida
cientificação ao interessado, em obediência ao principio da publicidade
dos atos administrativos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO.
A não apresentação da documentação necessária à elisão da
responsabilidade solidária pelo tomador dos serviços implica no
lançamento a este titulo. A responsabilidade solidária é elidida quando
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente aos serviços executados, no momento da quitação
da referida nota fiscal ou fatura.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, pode, a Administração Tributária, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA. RESPONSABILIDADE.
As penalidades tributárias não se assemelham às penalidades do direito
criminal no que se refere à transmissão, pois, enquanto estas são de
caráter personalíssimo, a responsabilidade pelas infrações tributárias
independe da intenção do agente.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

Cientificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
116/126) contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BSB que julgou procedente o lançamento,
reiterando as alegações da Impugnação.
Em 16/10/2013 (e-fls. 136/149), a 4a Câmara da 3a Turma Ordinária, julgou
procedente o recurso, reconhecendo em preliminar a decadência total por qualquer dos critérios
estabelecidos no CTN.
O resumo da decisão de segunda instância está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

PREVIDENCIÁRIO.DECADÊNCIA.RECONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ANULADOS POR VÍCIO FORMAL.TERMO INICIAL DE
CONTAGEM.
Ocorre a decadência do direito de reconstituir o lançamento anulado
por vício formal na hipótese de na se observar o comando do art. 173 do
código Tributário Nacional CTN, que estabelece que o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado considerando a data em que
se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA . AFERIÇÃO INDIRETA.
O comando do § 2o do art. 31 da Lei 8.812/91, define que entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação do segurado da contratada à
disposição do contratante. Neste sentido, para caracterizar que houve a
cessão de mão de obra, há que restar provado que o empregado da
contratada esteve , integralmente, à disposição da empresa contratante.
De posse de toda documentação que suporte a ocorrência dos serviços
prestados na modalidade, descabem meras conjecturas para motivar
aferir as incidência de forma indireta.
Diante da decisão, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 24/01/2014 (e-
fls. 154/160) interpôs Recurso Especial alegando divergência jurisprudencial. Cientificada a
contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 180/184), alegando inocorrência de similitude
fática. Em 18/06/2019 (e-fls. 189/195), através do Acórdão 9202-007.981 a CSRF / 2a Turma,
julgou procedente o Recurso Especial assim ementado:
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO TEMPO PARA
LANÇAMENTO SUSBTITUTIVO.
O marco inicial para contagem do prazo decadencial na constituição de
novo lançamento depende da data em que se tornou definitiva a decisão
de nulidade do processo administrativo que anulou o auto originário.
Para determinação do transito em julgado deve ser observado, além da
data de ciência do contribuinte, também a soma do transcurso do prazo
para apresentação do recurso.
Cientificada, a contribuinte protocolou Manifestação (e-fls. 209/212) requerendo a
nulidade do Acórdão de Recurso Especial proferido às e-fls. 189/195. Pugna, “com fundamento
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

nos arts. 938 do CPC c/c arts. 59, inciso II, 60 e 61 do Decreto 70.235/72, pugna a Contribuinte
pela remessa dos autos à Presidência da 2a Turma da Câmara Superior do CARF (art. 59, §2o,
c/c 60 Dec. 70.235) para que determine a devolução dos autos à 3a Turma ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção para que analise as razões meritórias do recurso voluntário”. Alega
possuir: “outro caso idêntico ao presente, onde também foi acolhida a preliminar de decadência
(mesma situação fático-jurídica) e que restou afastada pela CSRF ao prover recurso especial da
Fazenda Nacional, tendo sido determinada a devolução dos autos à Câmara baixa – acórdão n.
9202-008.030, de 23.07.2019, anexo” (e-fls. 206/214).
Em 17/04/2020 (e-fls. 276/283), foi carreado aos autos Mandado de Segurança
com Liminar deferida para “para determinar a remessa dos autos de ambos os processos
administrativos objeto do presente mandamus à 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF para que se oportunize o julgamento das razões meritórias dos respectivos recursos
voluntários (PAFs ns. 14041.000161/2009-78 e 14041.000168/2009-90), suspendendo-se a
exigibilidade dos créditos tributários até decisão final nos referidos feitos”.

É o relatório. Passo ao voto

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, relator.
Para um melhor entendimento, trata-se de auto de infração de obrigação principal,
que foram incluídas as contribuições previdenciárias relativas a parte dos segurados, além dos
juros e multa correspondentes totalizando o crédito tributário, sendo fiscalizado o período de
03/1996 a 03/2001. O relatório fiscal de e-fls. 25/33, informa que o presente lançamento é
realizado em substituição as Notificações (NFLD) n° 35.019.609-5 e 35.019. 608-7, lavradas em
nome do contribuinte Via Engenharia S/A. Referidas notificações foram anuladas pelo CRPS por
erro na fundamentação legal. A Anulação das NFLD mencionadas foi cientificada para a Via
Engenharia S/A a partir de 18/02/2004.
Fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos que ocorreram neste processo:
A parte interessada Via Engenharia, ingressou com impugnação da ação fiscal,
que em julgamento pela DRJ, afastou a decadência mantendo o crédito lançado (e-fls. 40/64).
(...)
Aparte interessada Via Engenharia S/A, manejou Recurso Voluntário,
combatendo os institutos da decadência e da solidariedade, atacando a multa (e-fls. 116/126).
(...)
No julgamento do Recurso Voluntário, a 4a Câmara da 3a Turma Ordinária,
recepcionou a preliminar de decadência. (e-fls. 136/149).
(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

O Sr. Procurador da Fazenda Nacional, às e-fls. 161/169, manejou Recurso
Especial, face ao referido Acórdão proferido, atacando a decadência do lançamento, pugnando
pelo restabelecimento do crédito tributário.
(...)
O Recurso Especial e-fls. 189/195, da Fazenda foi conhecido e provido,
superando o obstáculo da decadência.
(...)
Encontramos nos autos a e-fl. 200 uma intimação, enviada para a recorrente Via
Engenharia, relatando que a r. decisão do Acórdão em Recurso Voluntário, havia sido revertida,
abrindo prazo para pagamento sob pena de cobrança executiva. (Obs. Não havia julgamento do
mérito).
(...)
Deste encaminhamento a recorrente, impetrou Mandado de Segurança, com o
propósito de “suspender a exigibilidade dos créditos tributários, até decisão do mérito da ação”.
A Liminar foi deferida pela Sra. Dra. Juiza Federal, e-fls. 276/283, determinando que fosse
julgado o mérito, em sede de Recurso Voluntário.
Pois bem, feitas essas considerações, a recorrente em seu Recurso Voluntário
alega a seu favor os efeitos da decadência, matéria esta já superada pela Colenda CSRF, que
afastou a decadência.
No que diz respeito à solidariedade, a recorrente não combate articuladamente
este instituto.
Relativamente à multa, conforme assevera Harada, “a sanção surge como pena
imposta pela legislação tributária, para punir o contribuinte ou o responsável pela obrigação
tributária, pelo não cumprimento ou pela prática de atos contrários a ela”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão não assiste ao recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma acompanhando, quanto à solidariedade e a
multa de ofício, as razões de decidir do acórdão de primeira instância (art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF).
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000168/2009-90

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital